Tribunal: TJES
Processo: 5028580-45.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028580-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL BRAGA BORGES
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que contratou serviços odontológicos em uma clínica e que o pagamento era realizado via carnê junto à requerida. Informa que em razão de diversas falhas na prestação de serviço pela clínica, solicitou o cancelamento, momento em que foi informada que só poderia ser feito junto à instituição financeira.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais declarando a rescisão do contrato e condenando a ré a se abster de realizar cobranças e a inclusão do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada o pagamento de todos os meses e a existência de danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. A partir da leitura do processo Administrativo junto ao Procon e do documento acostado nos autos, percebe-se que houve o pagamento das parcelas pelo menos até 29/09/2023 e na resposta ao Procon em id. 9852294, a instituição informa que os vencimentos referentes ao ano de 2022 estavam devidamente quitados. Os valores pormenorizados foram apresentados pelo recorrido em id. 9852328, portanto, a restituição de todos os valores pagos a partir de 28/08/2022 é medida que se impõe. Por fim, o mero inadimplemento contratual não é capaz de ensejar a condenação em danos morais.

6. Reforma da sentença somente quanto a condenação em danos materiais pela restituição dos valores pagos pela parte autora a partir da primeira parcela em 29/08/2022 até a última paga, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros desde a citação. Não há o que se falar em condenação ilíquida, pois se trata de cálculo aritmético simples a ser realizado. Sentença mantida nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)